Tribunal: TJDFT
Processo: 0713599-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITOS INDEVIDOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Tratam-se de dois recursos inominados, um interposto pelo autor e o outro pela ré COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos da parte autora referente ao imóvel indicado nos autos e ainda condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Preliminarmente, reconheço a deserção do recurso interposto pelo autor. Com efeito, apesar de devidamente intimado para comprovação do pagamento das custas/preparo, manteve-se inerte. Assim, deixo de conhecer do Recurso Inominado interposto pelo autor.

3. Em suas razões, a ré/recorrente pleiteia a reforma da sentença sob o argumento de que observou o regulamento que dispõe sobre a efetivação do pedido de encerramento da prestação dos serviços de água e esgoto, que não se perfectibilizou em razão da falta de acesso ao hidrômetro, o que fez com o contrato continuasse vigente.

4. Na espécie, está comprovada a solicitação de rescisão do contrato de prestação de serviços de água e esgoto formulada pela parte autora perante a recorrente. Em que pese a alegação de não atendimento do pleito for falta de acesso ao hidrômetro, não há nos autos prova de comunicação deste fato ao autor, tampouco demonstração de diligências efetivadas pela ré para o encerramento da utilização do serviço ou do impedimento da fruição do bem por terceiros, mesmo cientes do pedido de rescisão contratual. Assim, não se pode impor ao autor o ônus da negligência da recorente.

VI. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Condeno a parte ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.